Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725900-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o momento a partir do qual incide o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para a atualização do crédito nas condenações que envolvem a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nas condenações da Fazenda Pública previsto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser aplicado a partir de dezembro de 2021. 4. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. 5. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. 6. Não há óbice para a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo quando os esclarecimentos acerca das alegações formuladas pelas partes foram prestados e a elucidação suficiente da matéria de direito estiver demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “A atualização do crédito nas condenações que envolvem a Fazenda Pública deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021.” Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 149. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242.740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 18.5.2001; Tema no 905/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Argumenta pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados ou, alternativamente, que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 3° da EC 113/2021, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do CC, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021